Tribunal: TJSP
Processo: 2243664-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2243664-05.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243664-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante
ANDRÉ
LUIZ
MASSAROTO
BORGES,
é
agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARTIER TOWER.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2243664-05.2019.8.26.0000
VOTO No 36.297
2
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ MASSAROTO BORGES
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
CARTIER
TOWER
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO FRANCISCO CÂMARA
MARQUES PEREIRA
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Etapa
de
cumprimento de julgado (disciplina condenatória em
cobrança de despesas condominiais). Alegado excesso
de execução. Fato superveniente (quitação da dívida).
Recurso do devedor, prejudicado.
VOTO No 36.297
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedor, em etapa de
cumprimento de julgado (condenação em cobrança de despesas
condominiais), renova argumentos de alegado excesso de execução,
perquirindo, ainda, a anulação da hasta pública por falta de intimação
(cerceamento de defesa).
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 675).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2243664-05.2019.8.26.0000
VOTO No 36.297
3
Notícia de remição nos autos principais (fls.
680/681).
Informações da instância da causa, a fls.
689/690.
FUNDAMENTAÇÃO
Depósito do valor integral da dívida, já não há
interesse de prosseguir no recurso (fl. 689/694).
DISPOSITIVO Do exposto, pelo meu voto, dou por
prejudicado o recurso.
CARLOS RUSSO
Relator